Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724981-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE CARVALHO MARTINS AGRAVADO: SHIUICHI YOSHIMURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO MARTINS contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Processo no 0709199-93.2024.8.07.0001, que rejeitou as preliminares de incompetência absoluta, violação à coisa julgada e nulidade da citação, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, prescrição e incorreção do valor da causa. Eis a r. decisão agravada: “Processo em fase de saneamento e organização. Foi concedida a antecipação de tutela no id 189819800, Contestação de VIVIANE CARVALHO BARBOSA MARTINS, ADELINO DE CARVALHO BARBOSA MARTINS e ALAN DE CARVALHO BARBOSA MARTINS no ID 196061574. Alegam preliminar de ilegitimidade passiva pois os requeridos não são proprietários do imóvel, uma vez que os negócios jurídicos necessários para a transferência de propriedade do imóvel aos herdeiros jamais foram realizados. Contestação de ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO MARTINS no id 229154404. Alega preliminar de incompetência absoluta pois o pedido de obrigação de fazer é fundada em direito real sobre um imóvel situado na Candangolândia; alega a incorreção do valor da causa; alega violação à coisa julgada pois houve a desistência da ação em relação a ele; alega a sua ilegitimidade passiva pois Adelino Barbosa Martins prometeu a doação a seus filhos, mas nunca teria efetivado a referida doação; alega a falta de interesse de agir, uma vez que o Contestante não é o proprietário do imóvel; alega a ocorrência de prescrição. É o relato. Decido. No que se refere as alegações de ilegitimidade passiva, entendo que devem ser afastadas. Segundo a teoria da asserção, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser aferida com os elementos apresentados pela parte autora na inicial. A propósito, a parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo com vistas a obter obrigação de fazer. Nessa ordem de ideias, verifico que os Réus figuram, em tese, como recebedores da doação do imóvel. Desse modo, resta demonstrada a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. A alegação de incompetência absoluta não merece prosperar, uma vez que o direito pleiteado é de natureza pessoal, qual seja, obrigação de fazer. Quanto à alegação de violação à coisa julgada por ter havido a desistência da ação em relação a ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO MARTINS, também não merece acolhimento pois, apesar de ter ocorrido a desistência, o referido Réu foi, posteriormente, incluído no feito por chamamento ao processo, conforme Decisão de id 200048655. Quanto à ausência do interesse de agir, também deve ser afastada, uma vez que o feito se revela útil e necessário, tendo em vista que a parte autora também visa o ressarcimento dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais supostamente suportados. A questão da prescrição, por sua vez, é assunto de mérito e será analisada em momento oportuno. Por fim, entendo desnecessário o ajuste do valor da causa uma vez que o valor atribuído pelo Autor é a soma das dívidas de IPTU e de tributos com a quantia pleiteada a título de danos morais. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Diante disso, afasto as preliminares. Observado o disposto no art. 357, §1° do CPC, venham os autos conclusos para sentença, considerando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I.” Inconformado, o requerido recorre. Aduz o agravante que o juízo de origem é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação, por se tratar de direito real sobre bem imóvel, cuja competência seria do foro da situação da coisa. Afirma, ainda, que houve violação à coisa julgada e nulidade da citação, pois a ação foi extinta em relação a ele por decisão transitada em julgado, não havendo fundamento para sua reinclusão no feito. Sustenta também sua ilegitimidade passiva, destacando que nunca foi proprietário do imóvel em questão, e que não possui qualquer vínculo com o agravado. Destaca, ainda, que o imóvel permanece registrado em nome de Adelino Barbosa Martins, e que a doação aos supostos réus jamais foi registrada. Segundo ele, "até hoje, Adelino Barbosa Martins não cumpriu com sua parte do acordo do divórcio e não doou o bem a seus filhos, nem instituiu usufruto em seu favor". Defende também a falta de interesse de agir do agravado em relação a ele, por ausência de utilidade do provimento jurisdicional em face de parte que não possui qualquer ingerência sobre o bem. Alega que "o próprio Agravado possui plena legitimidade e capacidade jurídica para requerer a alteração cadastral do imóvel junto aos órgãos competentes". Por fim, sustenta a prescrição da pretensão indenizatória, asseverando que o imóvel foi vendido em 1997 e que o agravado permaneceu inerte por 27 anos, somente ajuizando a ação em 2024. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação da ação de origem. Preparo no ID 73138707. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, alegando que, após a venda de imóvel situado na Candangolândia/DF, débitos tributários relativos ao IPTU e ao ITCD continuaram a ser lançados em seu nome, em razão da ausência de regularização pelos réus, dentre os quais o agravante. No caso concreto, embora os fundamentos apresentados pelo agravante revelem controvérsias relevantes, a análise de tais questões inevitavelmente demanda dilação cognitiva incompatível com o juízo perfunctório próprio da fase liminar do agravo de instrumento. No tocante a questão da competência, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, considerando-se que a ação tem natureza de direito pessoal, consubstanciada na obrigação de transferir a titularidade do IPTU relativo ao imóvel, aplicando-se em regra o foro do domicílio do réu (art. 46, CPC), e que um dos requeridos, André Luiz, reside no Cruzeiro Velho. Além disso, e não menos importante, em tese, não há demonstração inequívoca de urgência apta a justificar a suspensão do processo de origem. A alegação de que a continuidade do processo poderia implicar em tumulto processual e nulidade futura de atos processuais depende de exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que deve ser realizado na ocasião do julgamento colegiado do recurso. Dessa forma, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator